Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702776-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: QUELIANE DA SILVA VIEIRA SOUSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, no PJe 0719522-15.2024.8.07.0016, em fase Cumprimento de Sentença. A agravante se insurge contra a decisão que rejeitou os embargos à execução, reconhecendo que a obrigação de fazer (reativação da conta de instagram da agravada) não foi satisfeita, sendo que a multa imposta é proporcional e legítima; bem como rejeitou os embargos de declaração opostos por entender que a agravada pretendia a modificação do julgado, o que devia ser tratado pela via correta do recurso inominado, o qual se presta a discutir a causa. Sustenta a probabilidade do direito por meio de doutrina e jurisprudência que tratam da limitação da multa imposta, e aduz como perigo de dano que a ausência do efeito suspensivo enseja reiterados bloqueios na conta da agravante, em razão da ausência de limitação, podendo ainda tumultuar o processo. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso para: reconhecer que a agravante não demonstrou resistência ao cumprimento da obrigação, e buscou cooperação da parte agravada para restabelecer o acesso à sua conta, perfil e página; reconhecer o cumprimento integral da obrigação de fazer pela agravante, pois enviou por 2x o procedimento de recuperação ao e-mail da agravada, dependendo apenas dessa para que ela mesma recuperasse o acesso à conta, não havendo qualquer resistência ou má-fé; o reconhecimento da incompatibilidade da aplicação das astreintes em obrigação já cumprida; o afastamento da multa, uma vez que não há qualquer resistência da agravante, sendo que para restabelecimento é necessário apenas que a agravada siga estritamente com os passos enviados ao seu e-mail, ou, subsidiariamente, a redução das astreintes pleiteadas no patamar de R$ 3.000,00, à luz do disposto no art. 537, § 1.o, I e II, do Código de Processo Civil; e alternativamente, caso se entenda pela resolução da obrigação de fazer com conversão em perdas e danos, que os danos sejam efetivamente comprovados pela agravada, nos termos do previsto no art. 402 do Código Civil. Preparo recolhido, ID 66301972. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Da análise dos argumentos utilizados nesta instância recursal, constata-se que não está evidenciada a probabilidade do direito da agravante, tampouco o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Compulsando os autos originais, Pje 0719522-15.2024.8.07.0016, verifico que a agravante foi condenada a restabelecer a conta da autora, ora agravada, na rede social Instagram, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sentença transitada em julgado. Em fase de Cumprimento de Sentença a agravante cumpriu espontaneamente depositando o valor referente aos danos morais, ID 205807610, e opôs Embargos à Execução em face de bloqueio de valor via Sisbajud, ID 212191091, referente a multa por descumprimento de obrigação. Por meio da decisão agravada, ID 213994762, o Juízo de origem rejeitou a impugnação concluindo que o conjunto probatório apresentado pela executada, ora agravante, não demonstrou o cumprimento da obrigação, porquanto se limitou a informar que enviou ao e-mail qsflorale@gmail.com por 2x o link com indicação do procedimento a ser seguido a fim de possibilitar a recuperação de acesso à conta, sem contudo provar; e determinou a conversão em penhora do valor bloqueado, com a consequente transferência para conta da exequente, ora agravada, e posterior intimação da mesma para informar quanto ao não cumprimento da obrigação para viabilizar o pedido de majoração da multa. Houve oposição de Embargos de Declaração pela executada, ora agravante, contra referida decisão, os quais também foram rejeitados, ID 215331264. O valor penhorado foi transferido para conta do patrono da exequente, ora agravada, ID 218802748. Em 27/11/2024, a exequente, ora agravada, peticionou ID 218948688, informando o não cumprimento da obrigação de fazer pela agravante, requerendo a majoração da multa cominatória para o valor de R$ 1000,00 (hum mil reais) por dia, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O referido pedido encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo de origem. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste na análise pontual dos argumentos constantes dos Embargos à Execução, recebidos como impugnação pelo Juízo de origem, e embargos de declaração. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar tal questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito